Tribunal: TJMT
Processo: 0014381-16.2014.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0014381-16.2014.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS QUANTO À AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado da prática do crime de posse de munição de uso restrito (art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
2. Fatos relevantes: (i) acusado foi preso em flagrante em sua residência, onde foram apreendidas munições de uso permitido e restrito; (ii) réu que negou a autoria quando interrogado na fase policial e atribuiu a propriedade dos artefatos ao enteado; (iii) ausência de prova judicializada sobre a diligência que culminou na apreensão das munições na residência do apelado.
3. Requerimento do recurso: reforma da sentença absolutória e condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do acusado pelo crime de posse de munição de uso restrito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não é possível fundamentar condenação apenas com base em elementos colhidos na fase inquisitiva, conforme dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal.
6. A existência de laudo pericial comprova a materialidade, mas não supre a ausência de provas sobre a autoria, especialmente quando a testemunha ouvida em juízo não presenciou a diligência de apreensão das munições
7. Diante de dúvida razoável quanto à autoria, impõe-se a manutenção da absolvição, em prestígio ao brocardo in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LVII; CPP, arts. 155 e 386, VII; Lei 10.826/2003, art. 16, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCrim 1007445-06.2020.8.11.0055.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014381-16.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDEON ALVARO FERREIRA DA SILVA - CPF: 044.586.451-61 (APELADO), JULIMAR ANTONIO CORREA - CPF: 626.285.772-91 (APELADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (VÍTIMA), JONILSON SOUZA COSTA - CPF: 032.481.441-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS SOUZA COSTA - CPF: 058.003.491-77 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEON ALVARO FERREIRA DA SILVA - CPF: 044.586.451-61 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO DE JESUS SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

PLEITO CONDENATÓRIO. INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS QUANTO À AUTORIA
. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado da prática do crime de posse de munição de uso restrito (art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2.
Fatos relevantes: (
i
) acusado foi preso em flagrante em sua residência, onde foram apreendidas munições de uso permitido e restrito;
(
ii
) réu que negou a autoria quando interrogado na fase policial e atribuiu a propriedade dos artefatos ao enteado;
(
iii
) ausência de prova judicializada sobre a diligência que culminou na apreensão das munições na residência do
apelado.

3.
Requerimento do recurso: reforma da sentença
absolutória e
condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do acusado pelo crime de posse de munição de uso restrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Não é possível fundamentar condenação apenas com base em elementos colhidos na fase inquisitiva, conforme dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal.

6. A existência de laudo pericial comprova a materialidade, mas não supre a ausência de provas sobre a autoria, especialmente quando a testemunha ouvida em juízo não presenciou a diligência de apreensão
das munições

7
. Diante de dúvida razoável quanto à autoria, impõe-se a manutenção da absolvição
, em prestígio ao brocardo
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso desprovido
.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LVII; CPP,
arts
. 155 e 386, VII; Lei 10.826/2003, art. 16, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApCrim
1007445-06.2020.8.11.0055.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público Estadual
,
contra a
se
ntença proferida pelo Juízo da
8
a Vara
Criminal da Comarca de C
uiabá
, nos autos da ação penal n.
0014381-16.2014.8.11.0042
,
que absolveu o réu
Julimar

Antonio
Correa
da prática d
e posse
de munição de uso restrito
(
artigo
16,
caput
, da Lei n. 10.826/20
0
3
),
com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Pena
, bem como julgou extinta a punibilidade do corréu
Edeon

Alvaro
Ferreira da Silva

(id.
262682250
).

Nas
razões recursais
, o
Parquet
pugna pela condenação do apelado pelo delito
de posse irregular de munição de uso restrito
,
sob o argumento de o conjunto probatório é suficiente para prolação do édito condenatório
(id.
277405873
).

Em sede de
contrarrazões
, a defesa manifestou-se pela rejeição do apelo (id.
270796959
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou

pelo
provimento
do recurso ministerial
(id.
262995751
).

É
a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O
apelado

Julimar

Antonio
Correa
Ferreira

fo
i
denunciado pela prática do
s
delito
s

de
posse
irregular
de munição de uso
permitido
(
artigo
1
2
,
caput
,
da Lei n. 10.826/20
0
3)

e
posse
ilegal
de munição de uso
restrito

(
artigo
1
6
,
caput
, da Lei n. 10.826/2003)
,
em concurso material (art
.69, CP)
,
diante
do seguinte contexto delituoso narrado na peça inaugural

“
(...)

I -

DO PRIMEIRO CRIME – PORTE ILEGAL COMPARTILHADO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DENUNCIADOS EDEON ALVARO E BRENO:

Provam os autos de Inquérito Policial no. 14381-16.2014.811.0042 – Código TJ/MT 373314 - , que sustenta a presente denúncia, que no dia 22 de junho de 2014, por volta das 09:30 horas, NUMA VIA PÚBLICA DO BAIRRO JARDIM COLORADO, NESTA URBE E COMARCA, com unidade de
desígnios
, os denunciados EDEON ALVARO e BRENO portava e mantinha sob sua guarda o revólver da marca
taurus
, calibre 32, numeração de série 393994, municiado com cinco projéteis intactos, aparentemente de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

II- DO
SEGUNDO
CRIME – POSSE I
LEGAL COMPARTILHADA DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – DENUNCIADOS JOILSON E DOUGLAS, QUE SÃO IRMÃOS ENTRE SI
:

No mesmo dia 22 de
junho
de 2014, logo após
o

crime acima
de
scrito, NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA ONDE COABITAM, SITUADA NO BAIRRO SANTA ROSA II, NESTA URBE E CONARCA, com unid
a
de de
desígnios
, os acusados JONILSON e DOUGLAS possuíam e mantinha sob sua guarda um revólver da marca
sturm

ruger
. calibre 357, numeração de série suprimida, municiado com seis projéteis intactos,
aparentemente
de uso restrito, sem autorização e em desacordo com a determinaç
ão

legal
ou regulamentar.

III- DO TERCEIRO E DO QUARTO CRIME – POSSE IRREGULAR E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE
USO RESTRITO E DE USO PERMITIDO – DENUNCIADOS JULIMAR ANTONIO E LEONARDO, QUE SÃO PADRASTO E ENTEADO ENTRE SI:

No mesmo dia 22 de junho de 2014, logo após os crimes acima descritos, NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA ONDE COABITAM, SITUADA NO BAIRRO SANTA ROSA II, NESTA URBE E COMARCA, com unidade de desígnios, em concurso material, os acusados
Julimar

Antonio
e Leonardo possuíam e mantinha sob suas guardas, as munições abaixo descritas, tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar:

-
quarenta e três munições
de calibre 22 e uma munição calibre 36, aparentemente de uso permitido.

-
Duas munições
de calibre 44, aparentemente de uso restrito.

IV – DOS FATOS COMUNS

Desponta dos autos inquisitoriais que os denunciados EDEON ALVARO e BRENO são moradores do bairro Jardim Novo Colorado,
enquanto
os acusados JONILSON, DOUGLAS E JULIMAR são moradores do bairro vizinho denominado Santa Rosa II, ambos nesta Capital (fls. 12/14).

Nessa condição, os acusados mantem animosidade entre si, formando duas gangues/facções, de um lado a turma do bairro Novo Colorado, integrada pelos denunciados EDEON ALVARO e BRENO, e ainda outros indivíduos por ora não identificados; e de outro lado, a turma do bairro Santa Rossa II, integrada pelos codenunciados JONILSON, DOUGLAS E JULIMAR e ainda outros indivíduos alguns deles identificados apenas como RODRIGUINHO, RICARDO ARAUJO, VULGO RICARDINHO e ALIFER.

(...) Os autos revelam que no dia 22.06.2014, policiais militares abordaram na via pública do bairro Jardim Novo Colorado os acusados EDEON e BRENO,
ocasião
em que
apreenderam o revólver calibre 32 municiado, na cintura do primeiro deles e, consequentemente os prenderam em flagrante delito.

Apurou-se que no celular do denunciado EDEON,
os milicianos
observaram fotografias de indivíduos portanto armas de fogo, dentre eles, o acusado DOUGLAS, ocasião em que o acusado EDEON afirmou aos policiais militares que aquelas fotografias lhes eram enviadas por seus desafetos do bairro Santa Rosa II, através da rede social
whatsApp
, como forma de ameaça, inclusive, indicou as residências desses desafetos (fls. 12/14 e 35/37).

Culminou que, no Bairro Santa Rosa II, os milicianos abordaram e prenderam em flagrante o denunciado DOUGLAS, que chegava na residência onde coabita com o acusado JONILSON, conduzindo uma motocicleta de cor, marca, placa e características por ora ignoradas.

No interior da malsinada casa, os policiais militares apreenderam o revólver calibre 357 municiado pertencente aos acusados DOUGLAS e JONILSON que, como dito, são irmãos entre si, que estava em cima do armário, por isto, também os prenderam em flagrante delito.

Em seguida, os milicianos seguiram para a casa vizinha, também indicada pelos acusados EDEON ALVARO e BRENO, onde residem os denunciados JULIMAR ANTONIO LEONARDO, que são padrasto e enteado entre si, onde apreenderam as munições de uso restrito e de uso permitido, acima descritas, ocasião em que prenderam em flagrante delito apenas o acusado JULIMAR ANTONIO, vez que o comparsa LEONARDO não se encontrava em casa naquele momento
(...).”

(id.
277404869
- Destaquei
).

No decorrer da persecução penal
, o Juízo de origem

prolatou sentença
extingui
ndo
a punibilidade dos réus
Jonilson
,
Douglas

e
Leonardo
,
pela prescrição,

bem como
determinou a continuidade da
suspen
são do processo em
relação
ao acusado
Breno
, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal
, determinando o
desmembramento do feito
(id.
277404875
).
Na mesma decisão,
reconheceu
a prescrição da pretensão punitiva
d
o delito tipificado no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, imputado ao
apelado

Julimar
.

Desta feita, os autos prosseguiram
somente em relação
ao acusado
Edeon
e ao
apelado
Julimar
, pelo delito previsto no artigo 16 d
a Lei
10.826/2003.

Regularmente
instruída
a ação penal, o
apelado
Julimar

foi absolvido,
por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, e
o acusado
Edeon

teve sua punibilidade extinta pela prescrição
(id.
277405865
).

O
Magistrad
o

a quo
fundamentou
a absolvição do apelado por entender
, em suma,
que inexist
em
provas
judicializadas
em relação a sua autoria, visto que
o policial militar ouvido em juízo soment
e mencio
nou em seu depoimento as duas
primeiras diligências
, deixando de elucidar as circunstâncias da abordagem que resultaram na
apreensão das munições na casa do recorrido, o que gera cenário de dúvida sobre a propriedade dos artefatos.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal,

cujos termos
passo
a examinar.

1. PEDIDO CONDENATÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

O
Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, visando
à
reforma da sentença e, via de consequência, a condenação do recorrido pelo
crime de

posse
i
legal
de munição de uso restrito (
artigo
16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003)
.

Para subsidiar
o pleito
, argumenta que

a autoria do réu está suficientemente demonstrada pelo depoimento do policial militar
Ademir
Sebastião
,
o qual teria
relat
ado,
com clareza
, o cenário da busca domiciliar que culminou na
apreensão das munições que seriam de propriedade do recorr
ido

Sem razão, contudo.

O legislador ordinário, ao buscar maior efetividade das garantias constitucionais previstas para os acusados em processo penal, estabeleceu, expressamente, a vedação à condenação baseada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, consoante o disposto no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Assim, não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa) cenário que obsta que a parte acusada tenha oportunidade de refutar plenamente a imputação que recai contra si
. No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual
.

Ocorre que, no caso dos autos,
apesar de a materialidade delitiva estar comprovada pelo Laudo Pericial
, que atest
ou
o potencial lesivo das munições apreendidas
(id. 277404869 - Págs. 223-232)
,

não foram produzidas provas judicializadas quanto a autoria do recorrido.

A
única testemunha ouvida em juízo, o Policial Militar
Ademir Sebastião José
Rodriges

Junior
,
limitou-se a relatar as circunstâncias da abordagem e prisão do
s
acusado
s

Edeon

e
Breno
, bem como a posterior diligência que culminou com a prisão d
e

Jonilson

e
Douglas
.
No que tange
à apreensão das munições

na residência do apelado

Julimar
, explicou que
não
a presenciou, pois ficou do lado de fora da casa, fazendo a segurança dos
denunciados detidos
previamente

(
mídia audiovisual -
id.
277404867
).

Da mesma forma, o

corréu
Edeon
, em seu interrogatório judicial, não fez qualquer menção à terceira diligência policial ou à apreensão de munições na casa do recorrido,
restringindo
-se a
esclarecer
que, após sua prisão, a polícia se deslocou à residência de
Jonilson
,
e
que

permaneceu
dentro da viatura durante este procedimento
(
mídia audiovisual - id.
277404899
).

O recorrido,
interrogado
apenas na fase policial, visto que decretada sua revelia durante a instrução do processo,
negou a propriedade das munições
na referida ocasião,
atribuindo-as ao seu enteado
Leonardo
(id.

277404869 - Pág. 7
2-74)
, o qual, por sua vez, também negou ser o proprietário do material bélico
quando interrogado pela autoridade policial
(
id.
277404869 - Pág. 115
).

O corréu
Douglas Souza Co
sta,
interrogado extrajudicialmente,
afirmou que
ficou detido dentro da viatura

quando os policiais adentraram na residência de
Julimar
, pontuando
que
quando o
apela
do
foi levado ao veículo, ele
lhe relatou que as munições encontradas pertenciam ao filho de sua esposa,
Leonardo
,
bem como asseverou que o recorrido era “trabalhador” e que nunca soube de que ele fez algo ilícito
(id.
277404869 - Págs. 58-59)
.

Expostos os principais elementos de convicção coligidos nos autos, denota-se que, de fato, o conjunto probatório reunido é insuficiente para firmar um juízo de certeza quan
to a autoria do apelado.

A detida análise
do Boletim de Ocorrência n. 2014.169980
e dos demais elementos de informa
ção colhidos na fase inquisitiva
revela que o relato do policial em juízo refere-se exclusivamente às duas primeiras ocorrências, quais
sejam, a prisão de
Edeon
e
Breno
e, posteriormente, a de
Douglas
e
Jonilson
, sequer abordando a terceira diligência que teria resultado na apreensão das munições na residência do recorrido.

Conforme se vê, a p
osse
do material bélico apreendido na
cas
a do apelado não foi suficientemente esclarecida em juízo, na medida em que ele a
atribuiu ao seu enteado
Leonardo
na fase policial, sendo que este denunciado igualmente negou a autoria do crime
.

Conquanto
o Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça apontem a existência de prova técnica irrepetível, qual seja,
laudo
pericial

que comprovou a eficácia das
munições apreendidas, referid
o exame

somente comprova a materialidade do delito, sendo insuficiente, por si só, para
demonstrar a autoria do acusado
, como bem salientado pelo
J
uízo de primeiro grau
.

Diante desse cenário, tem-se uma situação de dúvida quanto à autoria delitiva, sendo certo
de que subsistem nos autos apenas elementos de informação
reunidos durante a fase investigativa
, os quais não são suficientes para subsidiar o decreto condenatório,
conforme preconiza o artigo 155 do Código de Processo Penal.

Deveras, “
(...) diante de dúvidas razoáveis, fragilizando um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da Justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente (...)”
(TJMT, N.U 1007445-06.2020.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023,
DJe
13/11/2023).

Portanto, impossibilitado o juízo de certeza acerca da autoria do
crime,
impõe
-se
a
absolvição do apelado
é
, em prestígio ao princípio
in dubio pro reo.

Desse modo, a absolvição merece ser preservada, dada a inexistência de conteúdo probatório robusto a alicerçar a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

2. DISPOSITIVO

Em face de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação manejado pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, em
dis
sonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025